Tribunal: TJES
Processo: 5032485-28.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Classificação e/ou Preterição; Liminar
Data de julgamento: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032485-28.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: THIAGO JOSIS VIEIRA RAMOS
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SUPOSTA AVALIAÇÃO DE CANDIDATO EM DESCONFORMIDADE COM O EDITAL DO CONCURSO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA ESTREITA VIA DO MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO IMPROVIDO.

I –
A

estreita via do mandado de segurança se destina a proteger direito líquido e certo,
não sendo passível de dilação probatória.

II –
A apuração da legitimidade da documentação apresentada por candidato de concurso público demanda a produção de prova com a consequente juntada do processo administrativo deste junto ao órgão contratante.

III -
A
presunção de veracidade e legitimidade que recai sobre os atos administrativos somente pode ser afastada mediante provas robustas, dentre as quais não se enquadram supostas afirmações por intermédio de aplicativo de mensagens.

I
V
–
Recurso conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ
Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL

Nº
5032485-28.2022.8.08.0024

APTE:
THIAGO JOSIS VIEIRA RAMOS

APDO:
DIRETOR GERAL DA FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO "MAURÍCIO DE OLIVEIRA" – FAMES e LUIZ RENATO DA SILVA ROCHA

RELATOR:
Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

C
onsoante relatado,
cinge-se o presente apelo a analisar a juridicidade da

Sentença
que
denegou a segurança no
writ
de origem.

E
m suas razões, o
a
pelante sustenta
que houve descumprimento do Edital por parte do candidato Luiz Renato da Silva Ramos, ora apelado, o qual não cumpriu o estabelecido no
s
Tópicos 3.1; 4.2.1.3. e seguintes da Prova Prática, Recital Solo e Acompanhamento – RSA, deixando de tocar uma obra de Câmara de 10 a 15 min,
consoante confissão contida nos autos.

De partida, rememoro que, nos termos do art. 1º da Lei 12.016/09, a estreita via do mandado de segurança se destina a proteger direito líquido e certo, isto é, aquele que não precisa ser apurado, pois é evidente dos documentos acostados à peça vestibular.

In casu
, analisando detidamente os documentos que instruem a demanda, não vislumbrei prova
no sentido de que o segundo agravado tenha sido avaliado em desacordo com as normas editalícias.

Nesse particular, esclareço que a conversa de whatsapp por meio da qual o referido candidato, quando indagado acerca de qual música com mais de dez minutos teria tocado, afirmou que “
eu não toquei esse repertório assim não
”, não é suficiente a demonstrar a tese do impetrante, sendo necessária a juntada do espelho de prova dele, documento oficial.

Ademais, os atos administrativos gozam de presunção de veracidade e legitimidade, a qual só pode ser afastada mediante prova robusta em sentido contrário.

No que diz respeito à experiência profissional, como sabido, são específicos os documentos que visam sua comprovação como, por exemplo, diplomas, certidões, entre outros; decerto que o currículo é mero resumo das informações consideradas relevantes pelo emissor visando divulgá-las para possíveis empregadores.

Assim, também entendo que seria imprescindível a juntada de cópia do processo do referido candidato junto à organizadora do concurso impugnado, a fim de apurar-se os documentos acostados e sua consequente legitimidade.

Finalmente, o mesmo entendimento deve ser aplicado quanto
às obras publicadas supostamente em desacordo com a área do cargo debatido,
ou seja,
se mostra crucial a exibição do processo administrativo do referido candidato, a fim de cotejar este com o edital;
sem olvidar que
tal apuração
demanda um exame técnico acerca d
o enquadramento da
s publicações em determinada
área de estudo.

O
utrossim, eventual falsidade dos documentos possivelmente apresentados pelo segundo apelado demandariam dilação probatória que, como
dito
, não é possível em sede de mandado de segurança.
Nesse caminhar, a jurisprudência pátria:

[...] II -
Esta Corte possui entendimento consolidado segundo o qual a impetração de mandado de segurança pressupõe a existência de direito líquido e certo, comprovado mediante prova pré-constituída.
III - No caso, as provas juntadas são insuficientes para demonstrar a certeza do direito alegado, porquanto os documentos foram assinados por representantes de instituição de ensino investigadas por falsidade ideológica na denominada Operação ?Nota Zero?, que apura a realização de fraudes na emissão de diplomas e certificados escolares. IV - [...]. (STJ - AgInt no RMS: 68288 RJ 2022/0025787-1, Data de Julgamento: 23/05/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2022)

[...]
O mandado de segurança não é o meio próprio para discutir questões controversas que envolvam fatos e provas, em razão da impossibilidade de dilação probatória. Precedentes dos Tribunais Superiores.
(TJ-ES - MS: 00273365820158080000, Relator: NEY BATISTA COUTINHO, Data de Julgamento: 12/05/2016, TRIBUNAL PLENO, Data de Publicação: 14/06/2016)

MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO EMANADO DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, OBJETIVANDO A CONCESSÃO DA SEGURANÇA, A FIM DE DETERMINAR QUE O IMPETRADO PROCEDA À EXPEDIÇÃO DO CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO DA IMPETRANTE, BEM COMO À DEVIDA PUBLICAÇÃO DO ATO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO EM DIÁRIO OFICIAL.
NÃO SE VISLUMBRA, NA ESPÉCIE EM EXAME, O DIREITO LÍQUIDO E CERTO A AMPARAR A PROPOSITURA DA AÇÃO MANDAMENTAL, EIS QUE A QUESTÃO POSTA EM JUÍZO DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
HÁ UMA OPERAÇÃO DEFLAGRADA PELA DELEGACIA DE DEFRAUDAÇÃO NO COMBATE A EMISSÃO DE DIPLOMAS ESCOLARES FALSOS, DISTRIBUÍDOS PARA PESSOAS QUE NÃO CONCLUÍRAM OS ESTUDOS E USAVAM OS DOCUMENTOS FALSOS PARA INGRESSAR EM UNIVERSIDADES, REALIZAR CONCURSOS PUBLICOS E TENTAR EMPREGOS. NÃO CONHECIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. (TJ-RJ - MS: 00819116820198190000, Relator: Des(a). CARLOS AZEREDO DE ARAÚJO, Data de Julgamento: 01/09/2020, NONA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/09/2020)

A
nte o narrado, não havendo direito líquido e certo, forçosa a denegação da segurança.

Isso posto
,
conheço
do recurso e

NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a Sentença.

S
em honorários, porquanto não arbitrado
s
na origem por força da súmula 512 do STF.

É como voto.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.